Tribunal: TJMT
Processo: 1021353-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021353-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO BATISTA DA SILVA - CPF: 085.459.187-71 (AGRAVANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021353-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE INDEFERIDA PELO JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA OBTENÇÃO DA REFERIDA PERMISSÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – RESTRIÇÃO DECORRENTE DA PRÓPRIA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A obtenção de passaporte, além de violar o ordenamento jurídico e afrontar a ordem social, pode implicar na transferência do domicílio do apenado para outro país, frustrando completamente a efetividade da execução penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021353-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MÁRCIO BATISTA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0025504-11.2014.8.11.0042, que indeferiu o pedido de autorização para emissão de passaporte para viagem ao exterior (
cf. Id. n.º 181938162 – pág. 100-104
).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que “a
interpretação literal dos dispositivos transcritos não se mostra a mais adequada, posto que a impetrante, em razão da suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal, transitada em julgado, não possui condições de comprovar que votou na última eleição, pagou multa ou se justificou devidamente
”.

À vista disso, requer seja autorizada a “
emissão de passaporte junto à Polícia Federal, para fins de viagem ao exterior
”
(
cf. Id. n.º 181938162 – 124-133
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 181938164 – pág. 9-13)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 181938164 – pág. 16
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 188019654).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1021353-96.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que MÁRCIO BATISTA DA SILVA cumpre pena unificada de 54 (cinquenta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente do cometimento dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, além dos delitos de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada.

Atualmente, o agravante cumpre pena em regime aberto, com previsão de término para 08 de junho de 2032.

Em 26 de maio de 2022, a defesa requereu a autorização para emissão de passaporte junto à Polícia Federal, com o intuito de, posteriormente, postular a autorização de viagem ao exterior
(cf. Id. n.º 181938162 – pág. 82-87).

O pleito foi indeferido pelo Juízo em 11 de julho de 2022, nos seguintes termos:

“
[...] Relativamente ao pedido de autorização para emissão de passaporte junto à Polícia Federal, razão assiste ao Ministério Público.

O recuperando cumpre pena no regime aberto.

O saldo de pena supera 24 anos de reclusão.

Em decorrência, os direitos políticos do recuperando estão suspensos e assim permanecerá até o cumprimento integral da pena.

A comprovação de quitação com o serviço eleitoral é um dos requisitos exigidos para a emissão de passaporte, o qual o recuperando não preenche.

Isto posto, indefiro o pedido [...]”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso objetivando a reforma do referido
decisum
, a fim de que seja concedida autorização judicial para emissão do referido documento junto ao órgão competente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“
[...] Conforme relatado, a defesa argumenta que a suspensão dos direitos políticos do agravante não pode afetar seu direito de locomoção; que se para ele o voto é proibido, devido a sua condição de reeducando, não é legítimo condicionar a emissão de seu passaporte à apresentação de certidão de quitação eleitoral.

Sem a menor razão.

Antes de tudo, é preciso destacar que o agravante ostenta pena unificada de 54 (cinquenta e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão do cometimento dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (ambos por duas vezes), além dos delitos de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada, estando, atualmente, em cumprimento de pena no regime aberto e com previsão de término da pena tão somente em 08/06/2032.

Como réu definitivamente condenado, o agravante teve seus direitos políticos suspensos.

Como se sabe, a suspensão dos direitos políticos, além da restrição ao direito de voto e ao direito de ser votado, ocasiona diversas outras restrições à vida do condenado, como por exemplo a impossibilidade de ingresso em curso superior, a proibição de contratação de determinados empréstimos em instituições públicas, o impedimento de prestar concursos públicos e a restrição para a emissão e/ou renovação de passaporte.

A pretensão recursal de conduzir a uma interpretação no sentido de que a suspensão dos direitos políticos serve de prova da quitação eleitoral para fins de emissão de passaporte, com a devida vênia, é inconsistente e subversiva, pois inverte a lógica do instituto, colocando o reeducando que está em dívida com a sociedade numa condição mais favorável do que a do cidadão de bem sem mácula penal.

Vale destacar que
a liberdade de ir e vir, por estar inserida no contexto da cidadania, é também um direito político e este, uma vez suspenso em decorrência de condenação criminal, faz incidir, em desfavor do reeducando, os regramentos proibitivos estabelecidos no Código Eleitoral, dentre os quais o de não obter passaporte
.

A se negar validade à regra de restrição para emissão de passaporte, tal como pretendido pela defesa no presente agravo, também seria necessário afastar todas as demais vedações legais existentes que ultrapassam a fronteira eleitoral, ou seja, todo um arcabouço de proteção dos interesses políticos e das relações políticas do Estado com seus cidadãos entraria em ruína
.

Se não ter votado por não ser eleitor, em razão de suspensão de direitos políticos, não for visto como vedação para a expedição de passaporte, então também não poderia ser visto como vedação para nenhum dos outros atos de cidadania.

A pretensão recursal não merece acolhida
[...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente recurso
, acrescentando apenas que a obtenção de passaporte, além de violar o ordenamento jurídico e afrontar a ordem social, pode implicar na transferência do domicílio do apenado para outro país,
frustrando completamente a efetividade da execução penal
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023